Tribunal: TJDFT
Processo: 0710305-77.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PELO CREDOR NÃO DEMONSTRADA. AUSENTE PRESSUPOSTO ADMISSIBILIDADE. CESSÃO DE CRÉDITO. EMENDA À INICIAL INSATISFATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nas Ações de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, indispensável é a demonstração da efetiva constituição em mora da parte devedora para a propositura da ação, nos termos da Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça – “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Assim, torna-se necessário que a notificação para constituição do devedor em mora seja expedida pelo efetivo credor fiduciário.
2. Uma vez que o contrato fiduciário gera direito creditício transferido (cessão de crédito), este não tem eficácia em relação ao devedor, enquanto ele não for notificado (art. 290, CC).
3. Ausente a notificação do devedor quanto à alteração das relações obrigacionais decorrentes do contrato de alienação fiduciária, não há inexecução contratual em face do novo credor (cessionário). Portanto não fica constituída a mora do devedor em relação ao novo detentor do crédito contratual.
4. Inexistente a comprovação da mora do devedor em relação ao novo credor fiduciário, autor da ação de busca e apreensão, impõe-se o indeferimento da inicial, uma vez não apresentada documentação imprescindível à propositura da demanda (art. 320 c/c art. 321, parágrafo único, CPC).
5. Recurso conhecido e desprovido.